Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, bem como para fins de prequestionamento.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No que diz respeito às supostas omissões, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão é claro ao afirmar que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica foi determinado seguindo as disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor. 3.2. O aresto foi preciso ao dizer que para a referida Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, que é o caso dos autos. 3.3. Ademais, ao que consta do processo, houve consulta aos sistemas do juízo sobre a existência de bens da executada, não se obtendo nenhum êxito. 3.4. O decisum foi claro ao expressar que o sócio embargante é presidente de ambas as empresas, de forma que elas se submetem a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial. Ademais, a requerida e o sócio administrador exercem amplos poderes de controle sobre a empresa.

4. Quanto à aplicação da multa protelatória, o aresto foi claro ao dizer que, no caso dos autos, houve reiterada oposição de embargos de declaração, sem, contudo, demonstrar qualquer vício, mas apenas inconformismo com a decisão do juízo singular.

5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Embargos de declaração rejeitados.